Tribunal: TJDFT
Processo: 0709334-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TENTADO E CONSUMADO. EXCESSO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA. RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
I – O excesso de prazo deve ser analisado à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando-se no caso concreto a natureza e a complexidade da causa.
II – Pronunciado o réu, fica superada a alegação de excesso de prazo. Inteligência da Súmula no 21 do Superior Tribunal de Justiça.
III - Ordem denegada.